Tribunal: TJMT
Processo: 1000883-74.2025.8.11.0032
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000883-74.2025.8.11.0032
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDNALDO VELOSO GUEDES - CPF: 046.499.811-58 (RECORRENTE), EDNEY VELOSO GUEDES - CPF: 700.423.811-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1000883-74.2025.8.11.0032.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: EDNALDO VELOSO GUEDES

Recorrida:
ENERGISA S.A.

Data do Julgamento Virtual:
10 a 12/03/2026

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PROTESTO INDEVIDO. DÉBITO REFATURADO E CONSIDERADO INEXIGÍVEL. MANUTENÇÃO DO PROTESTO APÓS RECONHECIMENTO DA IRREGULARIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais em ação na qual o consumidor pleiteia a declaração de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais, em razão de protesto de fatura de energia elétrica posteriormente refaturada e reconhecida como indevida pela própria concessionária, com manutenção do protesto cartorial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o protesto do débito refaturado e reconhecido como indevido configura ato ilícito imputável à concessionária; (ii) estabelecer se a manutenção do protesto indevido enseja indenização por danos morais independentemente de prova do prejuízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O refaturamento do débito originalmente lançado evidencia o reconhecimento, pela própria concessionária, da irregularidade da cobrança inicial, tornando inexigível o valor que deu causa ao protesto.

4.

O protesto efetivado com base em débito irregular e inexistente após o refaturamento caracteriza ilicitude, impondo o seu cancelamento, independentemente do pagamento de emolumentos pelo consumidor.

5.

A manutenção do protesto indevido configura falha na prestação do serviço e atrai a responsabilidade objetiva da fornecedora.

6.

O protesto indevido do nome do consumidor configura dano moral presumido, na modalidade
in re ipsa
, dispensando prova do efetivo prejuízo.

7.

A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, atendendo às peculiaridades do caso concreto e ao caráter compensatório e pedagógico da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O refaturamento do débito pela concessionária torna inexigível a cobrança original e indevido o protesto dela decorrente.

2.

A manutenção de protesto baseado em débito reconhecido como irregular configura falha na prestação do serviço e gera responsabilidade objetiva.

3.

O protesto indevido do nome do consumidor caracteriza dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova do prejuízo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I; Lei no 9.099/95, art. 55; Código Civil, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1o; Lei no 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos expressamente citados no julgado.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais
.

O recorrente requer a reforma da sentença a fim de que seus pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

A recorrida requereu o improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

O cerne da lide visa analisar se a recorrida promoveu o protesto do nome do recorrente de modo indevido.

No caso dos autos, o recorrente alega que a recorrida emitiu fatura de consumo no valor de R$ 727,55 (setecentos e vinte e sete reais e cinquenta e cinco centavos), referente ao consumo de 6754 kW/h, no mês de novembro/2023. Em razão do inadimplemento do débito a recorrida enviou seu nome ao cadastro de inadimplentes e ao cartório.

Afirma que após reclamação administrativa junto ao Procon, a recorrida refaturou o débito para o valor de R$ 358,38 (trezentos e cinquenta e oito reais e trinta e oito centavos), bem como retirou seu nome dos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA), mas manteve o protesto junto ao cartório.

O juízo
a quo
julgou improcedente o pedido inicial sob o argumento de que é dever do devedor pagar os emolumentos para baixa do protesto.

Apesar do entendimento lançado pelo juízo singular, restou comprovado que o débito no valor de R$ 727,55 (setecentos e vinte e sete reais e cinquenta e cinco centavos), foi considerado como indevido pela recorrida, tanto que ela providenciou o seu refaturamento com a emissão de nova fatura de consumo.

Ao providenciar o refaturamento do débito, o protesto se torna indevido, visto que ele foi concretizado com débito irregular que se tornou inexistente após reclamação administrativa, razão pela qual o cancelamento é medida que se impõe.

É pacífico na jurisprudência o entendimento de que tanto o protesto quanto a inscrição indevida de consumidor em órgão proteção ao crédito configura hipótese de dano moral puro, chamado
in re ipsa
, pois independe de prova e enseja a responsabilização objetiva.

No que tange ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, insta ressaltar que para a fixação do dano, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da recorrida ao pagamento da importância de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a recorrida a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, posto que tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e, nos termos do art. 487, inciso I do CPC julgar os pedidos PARCIALMENTE PROCEDENTES, a fim de declarar o débito discutido nos autos inexigível e condenar a recorrida a pagar ao recorrente o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de indenização por danos morais, com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir do evento danoso, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1o, do Código Civil, alterado pela Lei no 14.905/24.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026